Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-05.2020.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case – RE n. 784.439/DF – Tema n. 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias,

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case – RE n. 784.439/DF – Tema n. 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ.
- Turma Julgadora reconheceu similaridade entre os serviços listados e os tributados, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.
Nega-se provimento aos recursos.